Tribunal: TJMT
Processo: 1022430-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022430-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RESIEL JOSE DE ARAUJO - CPF: 483.442.901-63 (AGRAVADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO registrado(a) civilmente como MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FAÇA A BAIXA NO GRAVAME SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) LIMITADA A R$ 3.000,000 (TRES MIL REAIS), MANUTENÇÃO TENDO EM VISTA QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – DILAÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE 05 (CINCO) DIAS PARA 10 (DEZ) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa fixada foi arbitrada com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional devendo ser mantida na forma determinada pelo juízo de origem.

Demonstrando-se exíguo o prazo para cumprimento da determinação judicial é admissível a sua dilação em atenção ao Princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022430-43-2023

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela provisória de Urgência determinou que a Instituição Financeira realize a baixa do gravame referente ao veículo Land Rover, ano 2013, Modelo Evoque Dynamic 5D, Cor Vermelha, Placa ONW2J99, junto ao Detran, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais o Agravante alega a nulidade da
astreinte
imposta à Instituição Financeira, havendo possibilidade de sua substituição pelo encaminhamento de ofício ao Detran de Rondônia a fim de atender a determinação judicial, sem necessidade de imposição de multa para seu cumprimento.

Sustenta que a multa diária possui cunho educativo, havendo possibilidade de sua redução sob pena de enriquecimento indevido, podendo ocorrer a sua revisão.

Argumenta que a limitação da
astreinte
deve ser condizente com

conteúdo econômico, sendo que ao fixar a milita diária sem limitação temporal enseja o enriquecimento sem causa.

Sustenta que o prazo concedido para cumprimento da determinação judicial é exíguo, não sendo possível o cumprimento imediato das baixas necessárias referentes ao mencionado veículo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023